Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo; b) analisar se a decisão de indeferimento da petição inicial está em conformidade com os artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida não se fundamentou em abandono da causa, mas na inobservância de determinação judicial para emenda da inicial, o que se amolda à hipótese do art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código.
4. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora não procede, porquanto tal exigência é restrita às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não alcançando a extinção fundada no indeferimento da petição inicial.
5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação processual aplicável e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento de determinação judicial para sua emenda, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, 485, inciso I c/c 486.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812091, 0738861-91.2023.8.07.0016, Rel. Des. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 05/02/2024, p. 19/02/2024.